Tribunal: STF
Processo: Rcl 64636
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Passo Fundo/RS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho daquele município, nos autos do Processo nº 0021028-39.2023.5.04.0662.



    Na petição inicial, a Municipalidade sustenta, em síntese, ofensa à autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADPF’s 275/PB e 485/AP, diante da determinação de bloqueio de verbas públicas para satisfação de créditos trabalhistas.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “O beneficiário da decisão que ora se ataca, propôs Reclamatória Trabalhista em face da empresa RESIPLAN SERVIÇOS GERAIS LTDA buscando o pagamento de verbas trabalhistas, tais como aviso prévio indenizado, saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas, FGTS e multa rescisória, danos morais, etc. 



    Em que pese o trabalhador tenha prestado serviços ao Município de Tapejara, o Juiz da causa determinou que o Município de PASSO FUNDO, ora reclamante, fizesse o bloqueio, retenção, sob o fundamento de que estes valores seriam “créditos” que a empresa possuía junto a municipalidade (...)” (eDOC. 1, ID: dce47088, p. 2)



     



    Nesses termos, aduz que [a]o determinar o bloqueio de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas por parte do Reclamante, a Justiça do Trabalho violou diretamente a Constituição Federal e aos precedentes firmados por essa Excelsa Corte. Isso porque, o art. 100, § 6º da CF, determina como possibilidade de sequestro de verbas públicas apenas os casos de preterimento de direito de precedência de pagamento de precatório e não alocação orçamentária suficiente para satisfazer os débitos consignados em precatórios (eDOC 1, ID: dce47088, p. 3).



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, e ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a Municipalidade sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 275/PB e ADPF 485/AP.



    Com efeito, no julgamento da ADPF 485/AP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Nesses termos, julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade de atos constritivos quanto à verba concernente a entidade de direito público, consoante os termos do acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, 4.2.2021) 



    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento da ADPF 275/PB (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno) que restou assim emendada: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    Com efeito, incabível a satisfação de créditos trabalhistas através da constrição judicial de receitas dos entes públicos, por violação aos princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos, e também por ofender o preceito da separação funcional de poderes e a regra constitucional do precatório. 



    Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado determinou a a penhora das contas do município, nos termos da seguinte decisão:



    “O reclamante também requer, em sede de tutela provisória cautelar, o bloqueio das contas bancárias da primeira reclamada e o arresto dos valores que ela tem a receber dos Municípios de Marau e Passo Fundo. 



    A tutela provisória cautelar somente se justifica diante de situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo futura e eventual satisfação, na forma dos artigos 294 e 300 do CPC. 



    Em que pese ainda não haver valores liquidados, entendo que a inadimplência da primeira reclamada quanto ao pagamento das verbas rescisórias devidas ao reclamante é elemento suficiente para a concessão da tutela provisória cautelar, que não implica entrega de valores, mas garantia de execução futura do processo, não havendo maiores prejuízos para a primeira reclamada. 



    Em razão disso, determino a constrição de eventuais créditos que a primeira reclamada tenha a receber dos Municípios de Marau e Passo Fundo, decorrentes de contratos de prestação de serviços encerrados ou ainda ativos, até o montante de R$ 5.885,83, valor estimado das verbas rescisórias na petição inicial. 



    Deixo de determinar o bloqueio de valores em contas bancárias da primeira reclamada, por entender demasiadamente severa a medida, em especial por se tratar de empresa que se encontra com contratos ativos, o que poderia levar à inviabilidade da continuação da prestação dos serviços.” (eDOC. 3, ID: 57a1c631, p. 30)



    Assim, entendo que o ato reclamado, ao determinar a penhora de crédito do Município de Passo Fundo/RS, afrontou as decisões vinculativas formalizadas por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPF’s 275/PB e 485/AP.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (Rcl 39.101/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 42.461-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de São Luís proceda à retenção de valores devidos à empresa ré em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, configura ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl 52.460-AgR/MA, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, INCS. VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, incs. VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 58.343-AgR/PE, Red. p/ acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.9.2023)



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo nº 0021028-39.2023.5.04.0662, em trâmite no Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado na ADPF 275/PB e ADPF 485/AP.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente